Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012867-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - CNPJ: 12.334.655/0001-85 (APELADO), RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA - CPF: 901.270.721-87 (ADVOGADO), WALERIA A. KIST - CNPJ: 23.412.503/0001-70 (APELANTE), ROSELI ALVES FERREIRA - CPF: 947.491.591-15 (ADVOGADO), WALERIA APARECIDA KIST - CPF: 063.552.159-80 (APELANTE), WALERIA APARECIDA KIST - CPF: 063.552.159-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1012867-77.2023.8.11.0015

APELANTE
: WALERIA A. KIST

APELADO
: MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – INSTRUÇÃO DA AÇÃO – ORÇAMENTOS, PEDIDOS E NOTAS FISCAIS – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR). Desta feita, não há falar-se em ilegitimidade passiva da requerida ou em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica
.

2. Satisfeitos os requisitos da ação monitória (artigo 700 do CPC/15), por meio da instrução da demanda com pedidos, orçamentos e notas fiscais, ou seja, provas escritas sem eficácia de título executivo, as quais não foram desconstituídas pela parte requerida, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WALERIA A. KIST
na
Ação Monitoria,
ajuizada por
MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA,
contra a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e declarou constituído, de pleno direito, os documentos que instruem a ação como título executivo judicial, bem como condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui a apelante a ilegitimidade passiva, ao argumento de que é necessária a separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica nos casos de empresas individuais, a fim de garantir a devida identificação dos responsáveis.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em erro ao considerar como recibos os documentos apresentados pela apelada (pedidos, orçamentos e autorização de venda) como recibos de entrega de mercadorias.

Salienta que somente os produtos sem nota fiscal foram entregues, os quais foram colocados à disposição da apelada, devido ao desacordo comercial.

Defende a necessidade de emissão de nota fiscal para comprovação da relação jurídica de compra e venda de mercadorias, sendo que a sua ausência inviabiliza a comprovação da inadimplência do comprador.

Alega que não foi considerado pelo julgador monocrático que as mercadorias não foram entregues conforme acordado, o que levou a apelante recusar o pagamento total do débito e oferecer a devolução das mercadorias entregues.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 255705176).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação monitória em face da requerida/apelante visando o recebimento de R$ 48.033,39 (quarenta e oito mil e trinta e três reais e trinta e nove centavos), relativo à venda de chapas de mármore/granito de Itapermerim (ES).

Segundo a demandante, as vendas e entregas das mercadorias ocorreram em 14/04/2022, 06/05/2022 e 20/05/2022, materializadas por meio de notas fiscais com comprovação de entregas.

Para demonstrar o seu crédito, colacionou pedidos, orçamentos e as seguintes notas fiscais:

No 14.910, emitida em 14/04/2022, no valor de R$ 7.320,25;

No 15.050, emitida em 06/05/2022, no valor de R$ 7.499,94;

No 15.105, emitida em 20/05/2022, no valor de R$ 15.305,07;

Em razão do inadimplemento da requerida, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Consoante relatado, argui a apelante a ilegitimidade passiva, ao argumento de que é necessária a separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica nos casos de empresas individuais, a fim de garantir a devida identificação dos responsáveis.

Sobre o tema, convém salientar que segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov.

1.8).
Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações.
(...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal no 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls.384-386, e-STJ, grifos acrescidos).

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA.

7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. Agravo Interno não provido
." (STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020) G.n.

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO EM FACE DE EXECUÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL - LEGITIMIDADE DE CÔNJUGE MEEIRO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO MATRIMONIAL OU CONJUGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A finalidade dos embargos de terceiro é a proteção possessória de quem, não sendo parte em determinado processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial (caput do art. 1.046 do CPC/73).
É assente no STJ de que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio
. A meação é o direito de cada um dos cônjuges à metade do patrimônio que é compartilhado, de acordo com o regime de bens. Em não havendo como precisar a relação matrimonial ou conjugal dos Apelantes, não há falar em proteção aos direitos à meação
." (TJMT - N.U 0004034-08.2006.8.11.0040, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Assim, em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Mérito.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, a autora instruiu a ação monitória com orçamentos, pedidos e as respectivas notas fiscais nos 14.910, 15.050 e 15.105 (ID 255703664, 255703665 e 255703666), devidamente assinadas pelo recebedor, documentos hábeis a demonstrar o crédito, sobretudo porque o requerido não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de desconstituí-los.

De se destacar que o endereço constante das notas fiscais é o indicado pela apelante nos embargos monitórios, demonstrando que as mercadorias foram efetivamente entregues pela apelada ao devedor.

Neste particular, não prospera o argumento da apelante no sentido de que não reconhece a assinatura aposta nas notas fiscais apresentadas pela demandante, pois não se pode impor, ao vendedor, que exija a exibição de procurações ou estatuto social àqueles que se encontram na recepção das empresas em geral, concluindo-se que estes ali estão legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, a teoria da aparência.

Na hipótese, a despeito dos argumentos da apelante, deve prevalecer a teoria da aparência, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que deve ser considerado válido o recibo acostado aos autos, como aliás, corretamente entendeu o douto magistrado singular.

Corrobora esse entendimento, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE DO TÍTULO. A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço. Não há necessidade da assinatura presentes nas notas fiscais serem dadas pelo próprio representante legal ou por pessoa com poderes específicos para tanto para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, por se aplicar e tal caso a teoria da aparência
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.047067-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 27/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS CONTENDO ASSINATURA DE PREPOSTO DA COMPRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.

1. Conforme orientação jurisprudencial consagrada pelo STJ, a duplicata sem aceite, para ser título hábil a amparar o processo de execução, deve ter sido devidamente protestada e estar acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e/ou a prestação dos serviços.

2. A teoria da aparência visa a resguardar o vendedor de boa-fé, razão pela qual não se lhe atribui o ônus de verificar se aquele que recebeu as mercadorias, apondo assinatura no canhoto das notas fiscais, possuía autorização para tanto.

3. Aquele que se encontra no estabelecimento comercial tem legitimidade para assinar nota fiscal, na qualidade de preposto da pessoa jurídica, não se exigindo que os recibos de entrega e as duplicatas sejam assinados por seu representante legal
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.200958-3/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 19/07/2022) g.n.

Até porque, a própria apelante confirmou em suas razões recursais, por mais de uma vez, que os produtos sem nota fiscal foram entregues, os quais foram colocados à disposição da apelada, devido ao desacordo comercial.

Ora, o fato de os produtos supostamente não terem sido entregues conforme o combinado não confere à requerida o direito de reter o pagamento, ao seu livre arbítrio, devendo, na hipótese de desacordo comercial, proceder a notificação do vendedor e se for o caso propor ação de consignação em pagamento ou rescisão contratual.

Desta feita, satisfeitos os requisitos da ação monitória, por meio da instrução da demanda com orçamentos, pedidos e notas fiscais, ou seja, prova escrita sem eficácia de título executivo, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – NOTAS FISCAIS - PROVA ESCRITA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da autora (art. 700, I do CPC)
.” (TJMT – N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025